Tribunal: TJDFT
Processo: 0735656-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735656-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ LEITE DE ANDRADE AGRAVADO: CLEONICE FRANCA DA SILVA CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO LUIZ LEITE DE ANDRADE contra decisão (ID 63312178) proferida em sede de cumprimento de sentença nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis no 0724146-71.2023.8.07.0007, proposta em face de CLEONICE FRANCA DA SILVA CARDOSO, nos seguintes termos: “Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora e desconstituo a penhora on line efetuada. Preclusa esta decisão, tendo em vista que os valores bloqueados já foram transferidos, expeça-se alvará de levantamento dos valores de R$ 2.250,70, R$ 278,98 e R$ 70,07, penhorados conforme comprovantes de ID 201960963, em favor da executada CLEONICE FRANCA DA SILVA CARDOSO, acrescidos de juros e correção, se houver. Observe-se eventual expedição via BANKJUS. Tudo feito, intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do débito. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC.” Em suas razões recursais (ID 63312170), o autor agravante aduz que, embora a legislação entenda que as verbas salariais são impenhoráveis, a jurisprudência atual tem entendido ser possível a penhora de parte da referida verba, mesmo que para satisfazer obrigação não advinda de prestação alimentícia, desde que respeitada a subsistência do devedor. Alega que a agravada é servidora pública aposentada e recebe mensalmente a importância bruta de R$18.417,51 (dezoito mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos). Afirma que a maior parte do comprometimento da renda da agravada advém de empréstimos, ou seja, de valores por ela adquiridos que integraram seu patrimônio e, mesmo assim, preferiu ficar sem pagar as prestações e encargos da relação locatícia ocorrida entre as partes. Sustenta que a penhora efetivada compõe apenas uma pequena parte da renda da devedora, que não prejudicará sua dignidade e subsistência, sendo totalmente válida e eficaz, na satisfação do direito do agravante em ter seu crédito satisfeito. Aponta que a conta bancária do Nubank utilizada pela agravada recebe crédito de terceiros, não podendo ser considerados apenas transferência de sua remuneração. Destaca que não há qualquer informação, nos autos, que comprove a falta de capacidade financeira da agravada para o pagamento da dívida. Argumenta que a falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais da agravada suficientes para quitar a dívida, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar todo o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração da devedora. Considera que há o perigo de dano ou resultado útil do processo, pois até o momento não foi possível alcançar um valor ao menos próximo ao valor da dívida, eis que o valor bloqueado atinge apenas o montante de R$ 2.599,75 e o valor da execução no cumprimento de sentença era de R$ 25.247,45 (vinte e cinco mil duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos). Sustenta que, em que pese o pedido de penhora de penhora de 10% (dez) por cento sobre os vencimentos da agravada não tenha sido analisado pelo Juízo a quo, este já entende que qualquer penhora incidente sobre o salário da agravada não será possível, razão pela qual se pleiteia em grau de recurso, não se tratando de supressão de instância. Expõe que, para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister determinar que a penhora incida diretamente no contracheque até quitação integral da dívida. Argui que a probabilidade do direito vindicado se mostra evidenciada. Acrescenta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC no art. 4o, no art. 6o e no art. 797, em prejuízo do credor, e maior incremento do débito, em prejuízo da devedora. Ao final, requer seja o recurso conhecido para: “a) Concessão de efeito suspensivo, inciso I do artigo 1.019 do CPC, com o fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória de ID 207660954, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0724146-71.2023.8.07.0007, em curso perante o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que desconstituiu a penhora on line efetuada, devendo a quantia ser mantida em juízo até julgamento final do presente recurso; b) Concessão da Tutela Antecipada para determinar o bloqueio de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). (...) e) Seja ao final dado integral provimento ao presente agravo, reformando a decisão interlocutória ora guerreada para considerar válida a penhora realizada sobre as contas bancárias da Agravada, bem como, para determinar o desconto de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, até cumprimento integral da sua obrigação.” Preparo recolhido (IDs 63312171 e 63312172). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se ser indevida a pleiteada antecipação de tutela recursal, devendo, contudo, ser atribuído o efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de prejuízo ao agravante e ao resultado útil ao presente recurso caso se mantenha a ordem de expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados, os quais, uma vez liberados, poderão ser utilizados pela agravada. Outrossim, observa-se que a conta corrente da agravada no BRB recebeu, em maio/2024, além do crédito de R$ 5.595,11 referente ao salário, três créditos ‘TED PAG. C. CORRENTE’, no total de R$ 13.727,46 (IDs 207600663 e 207600664 – origem). Todavia, a agravada não apresentou os extratos de todas as suas contas bancárias identificadas na pesquisa SISBAJUD (ID 201960963 – origem), sendo necessário maior dilação probatória para verificar a proveniência das quantias por ela movimentadas. Logo, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da impenhorabilidade dos valores em questão. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e concedo o efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a ordem de expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. I. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora